Tribunal: TJSP
Processo: 0047650-29.2019.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0047650-29.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido JONATHAN PINHEIRO
LIVINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0047650-29.2019.8.26.0050 -Voto no 12493
2
Recurso em Sentido Estrito no 0047650-29.2019.8.26.0050
Comarca e Vara: Foro Criminal Central da Capital 19a Vara Criminal
Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Recorrido: Jonathan Pinheiro Livino
Voto no 12.493
Recurso em sentido estrito. Roubo. Prisão preventiva. Ausentes
razões concretas que a reclamem, não cabe decretar a prisão
preventiva do acusado.
Vistos.
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo insurgindo-se contra decisão
proferida pelo MMa. Juíza da Décima Nona Vara Criminal da Comarca
da Capital que indeferiu o pedido de prisão preventiva em desfavor de
Jonathan Pinheiro Livino, processado pelo crime previsto no artigo
157, parágrafo 2o, inciso II e parágrafo 2o-A, inciso I do Código Penal.
Sustenta o recorrente, em síntese, que a decisão padece de
fundamentação, visto que proferida de forma genérica. Argumenta
que o recorrido foi reconhecido pela vítima como autor do roubo, se
encontra foragido do sistema prisional e apresenta antecedentes
criminais. Pontua, ainda, a necessidade da produção antecipada de
provas.
Devidamente recebido e processado o recurso, a Defesa
manifestou-se por seu não provimento, sendo recurso mantida a
decisão recorrida.
Já em segunda instância, a Procuradoria Geral de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0047650-29.2019.8.26.0050 -Voto no 12493
3
opinou pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Nega-se provimento ao recurso interposto pelo Ministério
Público, pese o respeito que se reserva para com as preocupações do
recorrente.
Consta da denúncia que, na tarde do dia 2 de novembro de
2016, no interior do imóvel situado na Vila Curuçá, nesta Capital,
Jonathan, agindo com indivíduo não identificado, por meio de invasão
a residência, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma, diversos bens pertencentes a vítima Whitney Cruz.
Segundo apurado, o acusado e seu comparsa adentraram a
residência e, enquanto o indivíduo não identificado subtraía os bens, o
recorrido permaneceu com a vítima em um dos cômodos da casa.
Com efeito, o recurso encontra-se mal instruído. Não se tem
como aferir como se chegou ao acusado e nem mesmo como se deu
o reconhecimento afirmado pelo representante ministerial (não se
sabendo se operado fotograficamente ou, se pessoal). Não fora
juntado uma página sequer do inquérito policial e, no mais, os fatos de
deram no ano de 2016.
De todo modo, tem-se que o pedido de decretação da prisão
preventiva foi bem indeferido, nos seguintes termos:
Não é caso de decretação da prisão preventiva. O princípio da
presunção de inocência é garantia fundamental que torna imperioso o
tratamento de toda e qualquer prisão processual como medida de
caráter cautelar. Isso significa que a restrição da liberdade não
decorrente de cumprimento de pena deve estar vinculada à
comprovação de sua necessidade para a preservação da regularidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0047650-29.2019.8.26.0050 -Voto no 12493
4
do processo. Não é medida antecipatória da punição, tampouco tem
natureza compulsória. É, aliás, excepcional e cabível se presentes
elementos objetivos que indiquem a sua indispensabilidade. Em outras
palavras, há que ser demonstrado, na singularidade de cada caso, a
existência de um real perigo ao bom andamento do processo. E não há
isto in casu, eis que os fatos se deram há dois anos e houve apenas
representação pela preventiva nesta data, sem que constem novos
elementos que possam justificar a prisão preventiva do acusado.
Pois bem.
De proêmio, tem-se que o indeferimento da prisão preventiva
foi devidamente fundamentado, em especial ante a data dos fatos ― o
já longevo 2016 ― e a ausência de perigo real para o bom andamento
do processo.
A prisão preventiva é medida excepcional, não bastando a
mera gravidade do suposto delito para sua decretação. Necessário se
faz a presença concreta e eloquente dos requisitos do artigo 312 do
Código de Processo Penal para ensejar a constrição cautelar do
acusado.
Assim, mostra-se bastante razoável a cautela da magistrada
que, de sua parte, aguarda que as partes ― Ministério Público e
defesa ― venham produzir meios de prova em juízo para, se o caso,
poder adiante proferir um veredito melhor fundado a respeito de
eventual intervenção no quadro dos fatos.
Frise-se que a regra é realmente o curso do processo penal em
liberdade dos imputados, regra esta que somente há de ser
excepcionada à luz de fatores concretos e especialmente veementes
que, por ora, pelas razões já elencadas pela cuidadosa magistrada,
aguardam ainda sua concreta demonstração. Isso é particularmente
importante quando ainda se reclama prova em juízo das aventadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0047650-29.2019.8.26.0050 -Voto no 12493
5
imputações de autoria.
Aponte-se também que o fato de o imputado não estar sendo
encontrado não implica que não se possa procurá-lo pelos meios
disponíveis, até porque sequer citado, ainda não se obrigada a manter
nos autos seus endereços e paradeiro atualizados.
Igualmente, não há razão para antecipação de prova, visto que
ausentes as hipóteses do artigo 225 do Código de Processo Penal.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Mazina Martins
Relator